Tribunal: TRF3
Processo: 5002991-28.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
516/575)

5002991-28.2026.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002991-28.2026.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: 56.070.887 MARIA HELENA MIOTTO DA ROSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHELE DAIANE DOS SANTOS DE ASSIS - MS20695-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE, IN CASU. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme devidamente fundamentado, o atual Código de Processo Civil (arts. 98 e 99), estabelece a presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que a concessão do benefício da gratuidade para as pessoas jurídicas exige a comprovação cabal acerca da insuficiência de recursos para custear uma demanda judicial. Precedentes.

Na hipótese vertente, como muito bem colocado pelo MM. Juízo de origem, o balanço patrimonial juntado aos autos é referente ao exercício de 2024, sendo que a demanda judicial em referência fora proposta em dezembro de 2025. Desta feita, os documentos juntados não são contemporâneos à propositura do feito, de maneira que, por si só, não se revelam hábeis a comprovar a impossibilidade atual do recolhimento das custas processuais.

3. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002991-28.2026.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: 56.070.887 MARIA HELENA MIOTTO DA ROSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MICHELE DAIANE DOS SANTOS DE ASSIS - MS20695-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA HELENA MIOTTO DA ROSA LTDA., em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento inicialmente interposto, contra r. decisum de primeiro grau, que indeferira seu pedido de justiça gratuita.

Contraminuta apresentada.

É o relatório.

VOTO

Mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

"Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA HELENA M. DA ROSA LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de origem - que indeferira seu pedido de justiça gratuita.

Deixou a parte de recolher o respectivo preparo recursal, sob o argumento de hipossuficiência econômico-financeira.

É o relatório.

DECIDO.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Em primeiro lugar, defiro excepcionalmente os benefícios da gratuidade processual à pessoa jurídica agravante - tão-somente para os fins de conhecimento e processamento do presente agravo de instrumento.

Em juízo de cognição sumária, nos moldes do art. 932, IV, do CPC, observo que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

O benefício da assistência judiciária gratuita também pode ser concedido à pessoa jurídica, desde que efetivamente reste demonstrada sua precariedade econômica, de forma que lhe impossibilite arcar com as despesas processuais. Não é outro o entendimento consagrado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula no 481:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Nesse sentido também o atual Código de Processo Civil (arts. 98 e 99), que estabelece a presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que a concessão do benefício da gratuidade para as pessoas jurídicas exige a comprovação cabal acerca da insuficiência de recursos para custear uma demanda judicial.

A propósito, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

"PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO DISPÕE DE RECURSOS SUFICIENTES.

(...)

3. A jurisprudência da Corte Especial do STJ é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, tem o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para arcar com as custas judiciais como condição para que possa obter o benefício da gratuidade da justiça (AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 518.908/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 2/2/2015; AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 23/11/2010).

4. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 02/03/2016, DJe 20/06/2016).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBLIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

II. Consoante a jurisprudência do STJ, a "Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente (STJ, AgRg no AREsp 126.381/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/05/2012).

III. O Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, concluiu pela inexistência de prova da impossibilidade de a agravante, entidade beneficente de assistência social, arcar com as despesas processuais. Nesse contexto, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, a teor do mencionado enunciado sumular 7/STJ. Precedentes.

IV. Agravo Regimental improvido."

(STJ, SEGUNDA TURMA, AgRg no AREsp 647.312/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO.

A agravante não apresentou o balanço patrimonial, nem a declaração de imposto de renda na ação originária, nem ao interpor o presente recurso.

O balancete apresentado neste recurso extemporaneamente prova que a empresa movimentou valores altíssimos, que não condiz com o estado de miserabilidade.

A empresa deveria ter apresentado na ação originária o imposto de renda, para que se aferisse a real situação dela financeiramente.

A jurisprudência vem posicionando no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A agravante não comprovou, de maneira inequívoca, situação de precariedade financeira que comprometa o desempenho das atividades empresariais.

Agravo de instrumento a que se nega provimento."

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI 5007261-08.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, j. 27/11/2020, e-DJF3 J1 03/12/2020).

Na hipótese vertente, como muito bem colocado pelo MM. Juízo de origem, o balanço patrimonial juntado aos autos é referente ao exercício de 2024, sendo que a demanda judicial em referência fora proposta em dezembro de 2025. Sendo assim, os documentos juntados não são contemporâneos à propositura do feito, de maneira que, por si só, não se revelam hábeis a comprovar a impossibilidade atual do recolhimento das custas processuais.

Neste sentido, pois, é o r. decisum a quo, que passa a integrar os fundamentos da presente, verbis:

"Intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, a parte autora apresentou documentos financeiros, tais como: recibo de escrituração contábil digital, demonstração de resultado do exercício (DRE) e balanço patrimonial.

Com efeito, a documentação acostada aos autos para comprovar a alegada incapacidade financeira, notadamente o Livro Diário e demonstrativos contábeis, refere-se ao período de julho a dezembro de 2024. Ocorre que a presente ação foi proposta em dezembro de 2025. Conclui-se, portanto, que os documentos juntados não são contemporâneos à propositura do feito, não servindo como meio idôneo para retratar a atual situação econômica da empresa autora no momento do ajuizamento da demanda.

Ademais, os referidos documentos referem-se, notadamente, ao período inicial de atividades da empresa. É evidente que, nos primeiros meses de abertura e operação, o faturamento e o lucro de uma pessoa jurídica tendem naturalmente a ser menores ou oscilantes, em razão dos investimentos iniciais e da fase de maturação do negócio. Tal circunstância, isoladamente, não reflete uma situação de insolvência ou precariedade financeira consolidada que justifique a concessão do benefício, sendo insuficiente para o deferimento do pedido.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita."

Portanto, tendo em vista que não há documentação idônea que comprove a efetiva e atual hipossuficiência econômica da agravante, de se manter o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO."

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

"Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE, IN CASU. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme devidamente fundamentado, o atual Código de Processo Civil (arts. 98 e 99), estabelece a presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que a concessão do benefício da gratuidade para as pessoas jurídicas exige a comprovação cabal acerca da insuficiência de recursos para custear uma demanda judicial. Precedentes.

Na hipótese vertente, como muito bem colocado pelo MM. Juízo de origem, o balanço patrimonial juntado aos autos é referente ao exercício de 2024, sendo que a demanda judicial em referência fora proposta em dezembro de 2025. Desta feita, os documentos juntados não são contemporâneos à propositura do feito, de maneira que, por si só, não se revelam hábeis a comprovar a impossibilidade atual do recolhimento das custas processuais.

3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão